Tribunal: TCU
Processo: 028.673/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17438/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 028.673/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Márcio Gomes Braga (XXX.375.473-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de admissão emitido em favor do Sr. Aluizio José Gonçalves de Sousa (XXX.878.963-XX), a fim de que sejam realizadas diligências relativamente à possível situação de acumulação ilícita de cargos públicos, bem como no sentido da efetiva comprovação de compatibilidade de horários entre os cargos efetivamente exercidos pelo interessado, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.